Tribunal: TJPA
Processo: 0804902-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804902-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOANA DARC CONCEICAO CORREA, JACKSON ASSIS E ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804902-59.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS TEMBRA LIMA (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTES: JACKSON ASSIS E ASSIS e JOANA DARC CONCEIÇÃO CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU A DENÚNCIA NO DIA 04/04/2024.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de excesso de prazo no oferecimento da denúncia é descabida, uma vez que no dia 04/04/2024, foi ofertada a referida exordial acusatória pelo Ministério Público, sendo recebida no mesmo dia pela autoridade inquinada coatora;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor dos pacientes Joana Darc Conceição Corrêa e Jackson Assis e Assis, acusados pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, do CPB.

Em razão disso, tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia 13/02/2024. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800141-16.2024.8.14.0022.

O impetrante aduz que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente nos seus direitos de ir e vir por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, para que os coactos possam responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18781997 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 18897436 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 18955706 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta-se na exordial acusatória que, no dia 12/02/2024, por volta de 11H00, na Travessa Coronel Garcia esquina com João Hipólito, em uma residência particular, no bairro Centro, município de Igarapé-Miri, Estado Pará, os pacientes foram presos aproveitando-se da inocência de adolescentes, pela prática de conjunção carnal e ato libidinoso contra as vítimas S. C. C. C. de 12 (doze) anos de idade e D. C. C. de 14 (quatorze) anos de idade.

A investigação evidenciou que os Conselheiros Tutelares em serviço receberam denuncia por meio do telefone de plantão que uma adolescente de 13 (treze) anos de idade estava há aproximadamente 03 (três) dias na casa de um macumbeiro, sendo alcoolizada e estuprada, correndo risco de vida. Com apoio da Polícia Militar os Conselheiros Tutelares iniciaram diligências para averiguar a verdade dos fatos.

Chegando ao local deparam-se com uma espécie de hotel aparentemente, sendo uma casa de três andares, os Policiais Militares iniciaram as diligência no segundo e terceiro andar do imóvel, no local foi encontrado o paciente e o corréu ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA, bem como as vítimas e seus irmãos, a responsável pelas crianças e adolescentes não se encontrava no local, foi feito contato com a referida responsável, e tiveram que esperar aproximadamente uma hora até sua chegada, além disso se constatou que a adolescente D. C. C. que estava desaparecida desde o dia 09/02/2024.

Verificou-se que o local seria usado como “terreiro” onde foi encontrado bebidas alcoólicas, símbolos com setas pelo chão, vela preta, facão, vasilhas com água e cheiro estranho no ambiente, além de um aspecto macabro. Os Conselheiros Tutelares perceberam que uma das vítimas apresentava queimaduras e cortes no braço.

Diante disso todos foram conduzidos ao Conselho Tutelar e posteriormente a Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

Em depoimento os indiciados confessaram terem mantido relações sexuais com as vítimas.

DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que, após consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 04/04/2024, a exordial acusatória foi oferecida. No mesmo dia o juízo inquinado coator a recebeu a referida denúncia.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, no presente caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2024